Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-51.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007246-51.2017.8.11.0002
APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
Há prevenção do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conta da relatoria de vários outros recursos entre as mesmas partes decorrentes do mesmo ato (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges